Tribunal: TJDFT
Processo: 0738181-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. REGIME SEMIABERTO. PROPOSTA DE TRABALHO. IMTIMAÇÃO. EQUÍVOCO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I – Em que pese o entendimento prevalente deste Tribunal seja no sentido de não se admitir o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, ressalvou a possibilidade de concessão da ordem de ofício em hipóteses de manifesta ilegalidade.
II - Diante do equívoco na intimação do paciente para a apresentação de proposta de trabalho, culminando com a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, há de ser concedida a soltura do paciente até que a proposta de emprego apresentada seja analisada pelo Juízo das Execuções Penais.
III – Ordem parcialmente concedida.